Tribunal: STF
Processo: HC 239095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anali Cristina Mateus Gregório contra decisão monocrática do Relator do HC 800.463/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 1).



    A paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, culminando na pena fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos, oportunizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar, a permanência da paciente em liberdade. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    Consta do acórdão (fls. 108-113): 



    [...] 4. Relativamente ao escarmento imposto a Anali Cristina, cumpre registar que: 



    4.1. as penas-base foram fixadas no piso da cominação; 



    4.2. ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes; 



    4.3. no último instante do procedimento individualizatório cumpre consignar que a redução hoje admitida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostrava mesmo viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. 



    (...)



    No caso concreto, a despeito de primariedade e bons antecedentes, Anali Cristina ocultava no interior de sua vagina trinta porções de cocaína. Consigne-se ainda que em Juízo o servidor fardado Carlos Alberto assegurou que: i) ao abrir a porta da casa - local em que um reincidente específico, o co-acusado Claudinei Alex, também foi surpreendido armazenando cinco “tijolos” de maconha - a ré apresentou-se “como moradora do local e amásia do Alex”; ii) as porções de cocaína descobertas com Anali Cristina estavam embaladas “com papéis idênticos aos que foram localizados dentro da sacola” contendo maconha, sendo também apreendidos petrechos comumente utilizados por aqueles que se dedicam ao mercadejo abjeto (ou seja: “11 caixas de papel chumbo, 4 sacos de embalagens de papel, 3 pacotes de sacos plásticos, 1 rolo de papel filme, 1 caixa de papel de seda, 1 rolo de fita adesiva e uma balança de precisão” - vide Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/5). Tais fatores desautorizavam, sem dúvida, aludida causa de diminuição, pois indigitam envolvimento com atividades criminosas. 



    (...)



    De qualquer sorte, mesmo fazendo abstração da equiparação à hediondez como supedâneo para a estipulação do regime, frise-se que o manejo de quase três quilos de maconha e trinta porções de poderoso narcótico (cocaína) sinaliza forte vínculo com a mercancia abjeta, que somente o estágio fechado é capaz de refrear. 



    (...). 



    8. Em decorrência do exposto, meu voto nega provimento aos apelos, reeditando a r. decisão hostilizada.



    Consta da sentença (fls. 26-49): 



    [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2020, por volta de 17h53min, na Avenida Rio das Pedras, n. 2255, apto 403, bloco 19, Bairro Pompéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, CLAUDINEI ALEX ALCARDE, qualificado e indiciado às fls. 08/09, e ANALI CRISTINA MATEUS GREGORIO, qualificada e indiciada às fls. 06/07, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 05 (cinco) invólucros contendo Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 2,86Kg (dois quilos, oitocentos e sessenta gramas), 30 (trinta) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 4,3g (quatro gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo consta, policiais militares receberam informações sobre tráfico de drogas no local. 



    Dirigiram-se, então, ao imóvel e foram atendidos por ANALI e CLAUDINEI, que assumiu guardar drogas em favor de um traficante de prenome “Jonas”. 



    Em um quarto, dentro de uma sacola, os policiais apreenderam cinco “tijolos” grandes de maconha e apetrechos normalmente empregados para a prática do comércio de drogas (embalagens de papel, sacos plásticos, balança de precisão etc.). ANALI demonstrou nervosismo e foi revistada por uma policial feminina que encontrou no interior da vagina dela as porções de cocaína acima descritas. 



    Auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, fotografia de fls. 16 e laudo de constatação prévia de fls. 18/23. 



    Exame pericial constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto fls. 12/14 e laudo fls. 18/20). 



    Na Delegacia de Polícia, ANALI negou ser traficante de drogas, mas confirmou ter escondido as porções de cocaína e que tinha maconha em seu apartamento (fls. 06/07). 



    CLAUDINEI disse que guardava drogas em favor de “Jonas”, de quem recebia dinheiro, e que a cocaína era para uso próprio, tendo pedido para a amásia escondê-la quando da chegada dos policiais (fls. 08/09). 



    Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente a elevada quantidade de entorpecentes, a apreensão de materiais de embalo e balança de precisão é certo que os denunciados, em conjunto, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo os ilícitos com a finalidade de comércio espúrio.



     [...] Quanto a Anali: A ré Anali não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base, deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa. 



    O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado no caso concreto. É que a ré agia com o companheiro e guardou entorpecentes para ele, de maneira que se vislumbra uma organização, ainda que rudimentar e familiar, entre eles, incompatível com o privilégio. 



    Não há outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas. 



    A pena privativa da liberdade cominada aos crimes hediondos deve ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito continua sendo equiparado aos hediondos e traz transtornos à sociedade. Ademais, a quantidade de droga era grande, revelando periculosidade maior do que a normal. 



    Pena final para Anali: reclusão de 05 anos, em regime fechado, e 500 dias- multa. 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para 1) CONDENAR CLAUDINEI ALEX ALCARDE, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias- multa, diária mínima; e 2) CONDENAR ANALI CRISTINA MATEUS GREGORIO qualificada nos autos, como incursa nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal, à pena de reclusão de 05 anos, em regime fechado, e 500 dias-multa. 



    Em razão da quantidade da pena, não é possível qualquer substituição. 



    O réu Claudinei está preso e assim deverá continuar não fazendo jus ao benefício de apelar em liberdade. O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser gravíssimo, está intranquilizando a sociedade, porque contribui para a má formação dos jovens desta comunidade e fomenta a prática de outros delitos graves, contra o patrimônio e a vida. Ademais, ele possui maus antecedentes e reincidência específica a demonstrar que, em liberdade, poderá manter-se na prática delitiva. 



    Recomende-se o réu Claudinei à instituição penal que se encontra, valendo esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício. 



    A ré Anali está em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta decisão. [...]



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 



    No caso, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não apenas com base na quantidade e na natureza da droga aprendida, mas com a indicação de elementos adicionais colhidos nos autos, pois "a ré agia com o companheiro e guardou entorpecentes para ele, de maneira que se vislumbra uma organização, ainda que rudimentar e familiar, entre eles, incompatível com o privilégio" (fl. 48).



    Ressaltou-se ainda que: a paciente foi presa em flagrante e "ocultava no interior de sua vagina trinta porções de cocaína" (fl. 111) e, ainda, "em Juízo o servidor fardado Carlos Alberto assegurou que: [...] ii) as porções de cocaína descobertas com Anali Cristina estavam embaladas “com papéis idênticos aos que foram localizados dentro da sacola” contendo maconha, sendo também apreendidos petrechos comumente utilizados por aqueles que se dedicam ao mercadejo abjeto" (fl. 111), não havendo, assim, manifesta ilegalidade. A esse respeito: (...)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que as instâncias de origem consideraram a circunstância valorada negativamente na primeira fase de dosimetria, qual seja, a quantidade e a natureza da droga apreendida, não se verificando manifesto constrangimento ilegal.(...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente